Tribunal: STF
Processo: CC 8134
Classe: CC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
COMPETÊNCIA – CONFLITO – TRIBUNAL SUPERIOR – ENVOLVIMENTO – AUSÊNCIA – DECLINAÇÃO.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região suscita conflito negativo de competência em face do Tribunal Superior do Trabalho, considerada a competência para julgar o restabelecimento de auxílio-alimentação pleiteado pela interessada Tânia Maria Gomez de Macedo.
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela inadmissão da medida, porquanto o Superior do Trabalho limitou-se a decidir sobre os pressupostos de admissibilidade dos recursos interpostos contra decisão proferida pelo Regional do Trabalho da 1ª Região. Preconiza existente conflito entre os Regionais, competindo ao Superior Tribunal de Justiça o exame da matéria.
    2. A teor do artigo 102, inciso I, alínea “o”, da Constituição Federal, a competência originária do Supremo para julgar conflito de competência está restrita ao descompasso do Superior Tribunal de Justiça com quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou destes com qualquer outro. Considerada essa premissa, ausente pronunciamento do Superior do Trabalho, o qual não apreciou o mérito dos recursos, relativos à incompetência, é imprópria a atuação do Supremo. 
    3. Assento a incompetência deste Tribunal e determino a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator